Tribunal: STF
Processo: RHC 250420
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 931.789/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 



    […] 



    III. Razões de decidir



    3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à quantidade de droga apreendida e à investigação em outros inquéritos.



    4. A gravidade concreta da conduta delituosa inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    5. A tese de desproporcionalidade da custódia cautelar não comporta acolhimento, pois a conclusão do processo determinará o regime prisional adequado.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    O Tribunal de origem, por maioria, denegou a ordem nos seguintes termos: 



    […] no que diz respeito à manutenção da custódia cautelar do increpado, constato que, ao decretar a prisão preventiva, o douto magistrado a quo embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar, constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista, principalmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, conforme trechos a seguir transcritos: 



    “A materialidade do fato restou, ao menos por ora, comprovada, em especial pelo auto de apreensão de id n.º 10231657528 e pelo laudo toxicológico preliminar de id n.º 10231657515. 



    Já os indícios de autoria decorrem do próprio APFD e dos depoimentos prestados nos autos, em especial do militar condutor (Edmilson Marques Figueiredo) e das demais testemunhas. 



    Segundo o Militar condutor, em síntese, a guarnição descia do “Morro do Eucalipto”, local que está em guerra; que avistaram uma motocicleta, com dois ocupantes; que os ocupantes da motocicleta se evadiram; que o “garupa” (autuado Leonardo) pulou da moto e entrou num beco; que foi feita a captura; que o autuado tentou colocar a substância embaixo do portão. 



    No mesmo sentido foram os depoimentos das demais testemunhas. 



    Com efeito, em sede sumarizada de cognição verifico que o autuado pode ter cometido o delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. 



    Saliento que o autuado foi detido em local em que se pratica tráfico de drogas, em situação de fuga e na companhia de um possível comparsa. 



    [...]



    Restou, pois, configurada a “fumaça do cometimento do crime” de que trata o art. 312, “caput” do CPP. 



    Em que pese a primariedade do autuado é fato notório que a cidade de Teófilo Otoni/MG vem sendo palco de uma verdadeira guerra por disputas associadas ao tráfico de drogas, protagonizada pela organização criminosa denominada “Família Teófilo Otoni” que, segundo as investigações, tem estreitas relações com o “Comando Vermelho”. 



    A violência vem imperando na cidade, por conflitos fortemente armados e invasões por disputa de territórios que já culminaram em crimes graves, inclusive homicídios. 



    Reitero a quantidade da droga que foi apreendida, sendo irrelevante se tratar de uma mesma substância, com vênias à Defensora Pública. 



    Destarte, para além da gravidade abstrata do suposto delito em questão que, por força de mandamento constitucional é crime equiparado a hediondo, é de “clareza meridiana” a gravidade concreta do suposto fato. 



    Nesse contexto sou levado à conclusão de que o autuado representa um “risco à ordem pública” e “risco atual”, considerando o fato de que foi flagrado em data recente. Configurados, também, o “perigo da liberdade” e a “atualidade”, na esteira do art. 312, “caput” e §2º do CPP, respectivamente. Além disso, se faz presente o requisito descrito no art. 313, I do CPP, haja vista o fato de que o suposto crime de tráfico de drogas possui pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão. 



    Por fim e pelas mesmas razões aqui expostas tenho que são absolutamente insuficientes as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. 



    […] 



    De fato, o delito em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade considerando, especialmente, a diversidade e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, sendo 82,05 g (oitenta e dois gramas e cinco centigramas) de cocaína, conforme consta no Laudo de exame preliminar de drogas de abuso (doc. de ordem 03). 



    Além disso, o paciente é investigado em outros inquéritos, o que demonstra sua real periculosidade e reforça a necessidade de sua segregação cautelar. 



    […] 



    Na hipótese, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante com 82,05g de cocaína, além de estar sendo investigado em outros inquéritos, conforme ressaltado pelo Tribunal a quo. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido (82,05g de cocaína), há fundado risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente, “detido em local em que se pratica tráfico de drogas, em situação de fuga e na companhia de um possível comparsa”, está “sendo investigado em outros inquéritos”. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente